Tribunal: STF
Processo: HC 109064
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em que se indeferiu medida liminar requerida pelo impetrante. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Excesso de prazo. Reconhecimento. Ordem concedida de ofício.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Pretende o impetrante análise, per saltum, neste writ, de seu pedido de livramento condicional, o qual não foi ainda apreciado pelas instâncias antecedentes.



    3. Essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.



    4. Assiste, contudo, razão ao impetrante ao arguir a omissão quanto à apreciação e ao julgamento do pedido de liberdade condicional por parte do Juízo das Execuções Criminais competente. Ordem concedida de ofício.